Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701631-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA CLARETT CAVALCANTE MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0748707-35.2023.8.07.0016, que limitou a expedição do RPV a 10 salários-mínimos, nos seguintes termos: “A parte exequente requer a aplicação do teto estabelecido na Lei n. 6.618/2020 para expedição de Requisição de Pequeno Valor, suscitando precedente proferido no Mandado de Segurança n. 71.141/DF. O Conselho Especial deste e. Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. Veja-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A referida inconstitucionalidade foi declarada em controle concentrado e a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, no Mandado de Segurança n. 71141/DF, em controle difuso, sem efeito vinculante, portanto. Assim, até que a decisão do e. TJDFT seja revista, é a que deve prevalecer. Desta forma, INDEFIRO o pedido e mantenho o teto para expedição de RPV em 10 salários-mínimos. Caso a parte exequente opte por renunciar ao crédito excedente a 10 (dez) salários-mínimos, a fim de que seja expedida Requisição de Pequeno Valor - RPV, deverá juntar aos autos "Termo de Renúncia" devidamente assinado ou procuração com poderes especiais, contendo expressamente cláusula específica para renunciar ao crédito excedente, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de renúncia, tornem-se os autos conclusos para análise e homologação. Preclusa a presente decisão, e não havendo interesse na renúncia, expeça-se o competente precatório. I.” Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo. Em breve síntese, alega a agravante que o Juízo de origem não permitiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor no importe de 20 salários-mínimos ao fundamento de que o TJDF declarou a Lei Distrital 6.618/2020, lei que majorou o limite do RPV, inconstitucional, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade autos no 0706877-74.2022.8.07.0000. Assevera, no entanto, que o julgamento proferido pelo TJDF não transitou em julgado. Acrescenta, ainda, que o STF entendeu que a Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional e que o entendimento adotado pelo TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 não está alinhado com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Assevera que o STJ também possui o mesmo entendimento do STF. Pede a suspensão da decisão que indeferiu a expedição do RPV limitado a 10 salários-mínimos. No mérito, a reforma da decisão para provimento do recurso interposto para determinar a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o limite de pagamento por meio de RPV. Esse é o breve relatório. DECIDO. Preparo recolhido (ID 61331488). Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifico a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial que não supere 20 salários-mínimos por autor. Por conseguinte, embora este Tribunal de Justiça tenha entendido pela inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, houve interposição de recurso extraordinário que recebeu o no 1491414. Assim, o processo aguardava julgamento do recurso pelo Supremo. Observa-se, entretanto, que houve julgamento do RE 1491414 e o STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, em sessão virtual que ocorreu de 21.6.2024 a 28.6.2024. Presente, portanto, a probabilidade do direito vindicado, além do perigo do dano, já que a decisão do juízo a quo limita o RPV a valor inferior ao permitido pela legislação distrital, considerada constitucional pelo Supremo. Presentes os requisitos legais, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito